Tribunal: TJDFT
Processo: 0755450-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0755450-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNEY FREITAS DA CRUZ AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNEY FREITAS DA CRUZ, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão (ID 258850508) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a ré a custear o medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina). Em suas razões (ID 79562681), sustenta que: 1) é portador de transtorno depressivo recorrente (CID F33), com quadro grave e resistente aos tratamentos convencionais; 2) o medicamento prescrito possui registro na ANVISA e nota técnica favorável do NATJUS-DF; 3) a negativa da operadora é abusiva e viola a Lei 9.656/1998, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei 14.454/2022; 4) há risco concreto de agravamento do quadro e de suicídio; 5) o juízo de origem incorreu em erro material ao considerar a data de carência em 06/09/2025. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato custeio do medicamento. No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 79571419). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, incisos I e V, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. A questão sobre a obrigatoriedade de cobertura imediata do tratamento demanda maior esclarecimento fático. A definição sobre a natureza da patologia (preexistente ou emergencial) e a validade da negativa da operadora exige análise exauriente, procedimento inviável em sede de cognição sumária. Ademais, as notas técnicas do e-NatJus apresentadas pelo agravante possuem natureza genérica. Os documentos apresentam informações abstratas sobre o fármaco com relação a outros pacientes, mas não examina as particularidades do quadro clínico ou o histórico individual do agravante. A ausência de parecer técnico individualizado fragiliza a demonstração da probabilidade do direito necessária para a concessão da medida liminar. O perigo de dano, por si só, não autoriza o deferimento da tutela sem a presença concomitante da probabilidade do direito. A prudência recomenda o aguardo do contraditório para a formação de convicção segura sobre a viabilidade jurídica da pretensão. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator